Tribunal: TJDFT
Processo: 0752210-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de Ítalo de Lima Mendes, atualmente preso e cumprindo pena no regime semiaberto, condenado a 4 anos e 2 meses de reclusão pelo crime previsto no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado). Segundo a exordial, a decisão contestada decorre da omissão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que não apreciou os pedidos de progressão para o regime aberto formulados em 11/11/2025 e 24/11/2025, apesar do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos exigidos pelo art. 112, inciso I, da Lei de Execuções Penais, considerando que o paciente é primário, ostenta bons antecedentes, não cometeu falta grave e apresenta bom comportamento carcerário, inclusive com remição de 43 dias por estudo e leitura. O impetrante, em síntese, sustenta que há constrangimento ilegal à liberdade do paciente, pois a demora injustificada na análise do pedido viola o princípio da razoável duração do processo e prolonga indevidamente a segregação em regime mais severo do que o devido. Argumenta que o crime imputado não é hediondo, conforme Súmula Vinculante 63, e que o paciente já cumpriu 16% da pena, lapso temporal necessário para a progressão. Ressalta que não existem fatos impeditivos, como falta grave ou procedimento disciplinar, e que a manutenção da prisão no regime semiaberto afronta o direito líquido e certo à progressão, além de comprometer a finalidade ressocializadora da pena. Invoca os princípios constitucionais da liberdade e da presunção de inocência (art. 5o, LXVIII e LVII, CF), bem como dispositivos do Código de Processo Penal (arts. 647 e seguintes). Diante disso, requer a concessão da liminar para determinar a progressão imediata ao regime aberto, com expedição de alvará de soltura, e, no mérito, a confirmação da ordem, a fim de cessar o constrangimento ilegal. Sustenta que a medida é necessária e urgente, pois o periculum in mora é evidente, considerando que cada dia de prisão indevida causa prejuízo irreparável à liberdade e à ressocialização do paciente. Indeferida a liminar no ID 78827589. Informações devidamente prestadas no ID 78983242. Manifestação da Procuradoria de Justiça no ID 78996779 pela inadmissão do Habeas Corpus. É o relatório. Decido. O impetrante alega excesso de prazo na análise do pedido de progressão, sustentando o preenchimento dos requisitos legais e a ausência de óbices ao benefício. No entanto, conforme informações prestadas pelo juízo da execução penal, o processo de execução foi concluso para decisão em 09/12/2025, após manifestação do Ministério Público, que opinou favoravelmente à concessão da progressão de regime a partir de 11/12/2025. Ressalte-se que a apreciação de pedidos de progressão de regime é matéria de competência exclusiva do juízo da execução penal, nos termos do art. 66, III, "b", da Lei de Execução Penal. Não há, nos autos, demonstração de omissão ou ilegalidade flagrante que autorize a intervenção desta instância superior por meio de habeas corpus. A Procuradoria de Justiça, em parecer, oficiou pelo não conhecimento do writ, diante da ausência de decisão definitiva pelo juízo da execução. Diante do exposto, inadmito o Habeas Corpus, por se tratar de matéria afeta ao juízo da execução penal, que já se encontra em fase de conclusão para decisão. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2025. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora